Tribunal: TJES
Processo: 0004295-26.2015.8.08.0012
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004295-26.2015.8.08.0012
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICENTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0004295-26.2015.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICENTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução,
interposto por
J
OSÉ CARLOS VICENTE
, visando a modificação da
decisão
proferida pel
o

Ju
í
z
o

d
e Direito
d
a Vara Criminal
d
e Vi
l
a
Velh
a
/E
S (Regime Semi-Aberto),

que indeferiu o
s
pedido
s
de prisão domiciliar
.

Em suas razões recursais,
almeja o recorrente
a continuidade d
a prisão domiciliar
,
mediante o uso de tornozeleira eletrônica,
através do ingresso no projeto liberdade restaurativa,
argumentando
que
se recupera de uma cirurgia e que

“o atual sistema carcerário é deficitário em atendimento médico, não prestando a assistência necessária para que o detento possa gozar de tratamento contínuo e de qualidade”
.
A
rgumenta
ainda,
que teria direito a prisão domiciliar
tendo em vista
que
sua progressão a
o regime aberto está previst
a
para 16/10/2022.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do agravo.

A
MM. Ju
íza
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer d
o
Ilustre Procurador de Justiça Dr.
F
ábio Vello Corrêa
,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0004295-26.2015.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICENTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
J
OSÉ CARLOS VICENTE
, visando a modificação da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Vila Velha/ES (Regime Semi-Aberto), que indeferiu os pedidos de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, almeja o recorrente
a continuidade d
a prisão domiciliar
,
mediante o uso de tornozeleira eletrônica,
através do ingresso no projeto liberdade restaurativa,
argumentando
que
se recupera de uma cirurgia e que

“o atual sistema carcerário é deficitário em atendimento médico, não prestando a assistência necessária para que o detento possa gozar de tratamento contínuo e de qualidade”
.
A
rgumenta
ainda,
que teria direito a prisão domiciliar
tendo em vista
que
sua progressão a
o regime aberto está previst
a
para
o período compreendido entre 01/01/
2022
e 30/09/
2022
.

Consta dos autos, que o

agravante foi condenado a uma pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes dispostos nos artigos 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 e
1
21, §
2º, do Código Penal.

Após o cumprimento de aproximadamente 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de prisão
,
o reeducando foi agraciado com o benefício da prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, para se recuperar de uma cirurgia a qual foi submetido
.

Assim,
requer a continuação da prisão domiciliar, tendo em vista que neste período
em
que foi colocado em regime diferenciado a unidade na qual se encontrava encarcerado foi realocada,
tendo sido o
apenado
transferido
para a PSVV, unidade prisional
que
,
encontra-
se
interditada parcialmente por conta de sua superlotação,
o que
inviabiliza o cumprimento da pena
sem

que sejam
f
er
i
dos
os direitos básicos e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de
concessão
do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Vejamos como expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. Na hipótese, o recorrente, atualmente com 38 anos de idade, iniciou, em 2/8/2016, o cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A c.c. o art.226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o requisito objetivo. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 2. Agravo desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

Neste sentido:

"Somente os condenados que cumprem pena em regime aberto e que atendam as condições especiais estabelecidas no art. 117 da Lei 7.210/84 é que podem ser beneficiados com a prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício o sentenciado que cumpre pena em regime fechado, ainda que acometido de úlcera e diabetes, pois tais doenças podem ser tratadas na rede pública de saúde, com deslocamento do preso, mediante prévia autorização da autoridade competente, ou por médico particular, no próprio estabelecimento prisional" (RT 772/646).

Observo,
outrossim,
que não
existem

nos autos
qualquer comprovação
acerca da doença grave que alega acomete-lo,
nem sequer
de quaisquer tratamentos de saúde
a
inda r
ealizados pelo mesmo
,
não
rest
and
o,
portanto, suficientemente
demonst
rad
as
a
s razões

capazes de
ensejar a concessão,
ou até mesmo a pretendida “prorrogação”
do direito à prisão domiciliar.

Colaciono os seguintes precedentes que bem reforçam a indispensabilidade de documentação robusta para o enquadramento
do apenado
no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal e concessão
do benefício
à prisão domiciliar, provas estas que não foram colacionadas
com a
inicial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRISÃO DOMICILIAR DOENÇA GRAVE AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL FILHO MENOR DE SEIS ANOS AUTISMO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS DO FILHO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando se encontrar em estado grave de saúde e reste demonstrado a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional. 3. Não constando no presente recurso provas de que o tratamento médico necessário ao paciente não está sendo realizado na própria unidade prisional, além de não restar demonstrado ser imprescindível aos cuidados do filho menor, não se vislumbra razões para a concessão da prisão domiciliar. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190007342, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 30/04/2019)

Quanto ao pedido subsidiário, que versa sobre a
possibilidade da
saída antecipada,
relembro que tal benefício
é medida de política prisional a ser concedida mediante a análise de cada caso concreto e não consiste em direito líquido e certo para todos os apenados do regime semiaberto.

Da análise da decisão
ora
combatida, observo que
a
dout
a M
agistrad
a
corretamente indeferiu o pedido de saída antecipada, diante da constatação de que o mesmo não
satisfaz os requisitos
legais para a concessão d
o
citado
benefício.

No
mesmo sentido manifesta-se a douta procuradoria de justiça ao afirmar que:

“
(...
)
o genérico argumento de que o apenado está ressocializado e não deve permanecer na unidade prisional não se sustenta, pois além da finalidade ressocializadora da pena, há também a finalidade sancionat
ó
ria pelo injusto c
o
metido.

Não só isso, a alegação de que a unidade prisional não se encontra em perfeitas condições não justifica a concessão da liberdade.

Não tão distante do que foi dito, entendo que não merece reforma o decisum, pois a Súmula Vinculante n° 56 não impôs a concessão automática da prisão domiciliar como consequência da superlotação do estabelecimento prisional. Ao contrário, ela ao juízo da execução fixar determinados re
q
uisitos
(...)”.

Assim, não há que se falar no deferimento de saída antecipada ao reeducando que cumpre pena em regime semiaberto e não preenche os requisitos do artigo 117 da LEP, nem se enquadra em situação excepcional de debilidade extrema ou alocado em estabelecimento incompatível com o regime intermediário.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integralidade a decisão impugnada.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0004295-26.2015.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICENTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR
E SAÍDA ANTECIPADA
.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Constitui a prisão domiciliar medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário, no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde. No caso em tela, inexiste
qualquer comprovação
acerca da doença grave que acomete o reeducando,
nem sequer
de quaisquer tratamentos de saúde realizados pelo mesmo
,
não
rest
and
o
portanto, suficientemente
demonst
rad
as
, a
s razões

capazes de
ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar
,
afas
tando assim o seu enquadramento no art. 117, da Lei nº 7.210/84.
2.
Não há que se falar em saída antecipada, uma vez que a douta Magistrada
corretamente indeferiu o pedido do recorrente, diante da constatação de que o mesmo não

satisfaz os requisitos
legais para a concessão d
o
citado
benefício.
3.

Agravo conhecido e improvido.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.